Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711366-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: Tutela Antecipada Antecedente Requerente: Marcio Rodrigo Penna Borges Nunes Cambraia Requerido: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF D e c i s ã o Trata-se de requerimento de tutela antecipada recursal incidental à apelação interposta por Marcio Rodrigo Penna Borges Nunes Cambraia contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança pleiteada pelo impetrante, ora requerente. O requerente impetrou mandado de segurança contra suposto ato ilegal praticado pelo Diretor-Geral do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/PROCON-DF, pleiteando a determinação, à autoridade, do fornecimento de equipamentos de proteção individual e suprimentos de higiene e limpeza para subsidiar a função pública de fiscalização de estabelecimentos empresariais exercida pelo impetrante. O Juízo singular deu ciência ao órgão de representação do aludido ente público e notificou a autoridade subordinada. Após o devido contraditório, indeferiu a medida liminar e, logo em seguida, proferiu a sentença que denegou a segurança (Id. 60922737 e Id. 15916643). Na ocasião, a sentença empregou como fundamento, em síntese, a inexistência de ilegalidade referente ao ato impugnado e a iliquidez do direito alegado, que não estaria apto a justificar a concessão da segurança, considerando a notória escassez de equipamentos de proteção individual no mercado, a serem direcionados primariamente aos profissionais da saúde e de acordo com a discricionariedade administrativa. Como fundamento do requerimento, sustenta o ora requerente, em síntese, ser servidor público e exercer a função de fiscal nos quadros do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/PROCON-DF, atuando sobretudo em atividade de fiscalização de estabelecimentos empresariais. Argumenta que tem atuado na fiscalização externa do funcionamento das atividades empresariais desenvolvidas no Distrito Federal, tendo em vista as medidas de restrição impostas como meio de prevenção ao novo coronavírus, sem que a Administração Pública tenha lhe fornecido equipamentos de proteção individual adequados. Afirma que se enocntra submetido a condições insalubres de trabalho, pois não dispõe de equipamentos de proteção individual ou de produtos para a higienização aptos a prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Acrescenta que o Distrito Federal dispõe dos produtos em estoque, mas não os forneceu aos servidores do IDC/PROCON-DF. Ressalta ter obtido novas provas após o protocolo da petição inicial, que devem ser apreciadas e subsidiam a concessão da segurança. Assim, conclui que se encontram preenchidos os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela liminar pretendida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o requerido seja compelido a fornecer, imediatamente, equipamentos de proteção individual (EPI) para serem utilizados no transcurso do exercício da sua função pública. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém rememorar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária, como já aludido anteriormente, se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto pela Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que se realize ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, popderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, desde que seja constatada a relevância dos fundamentos da impetração, diante do risco da demora. No caso em exame, a controvérsia reside na possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal, omisso e abusivo consistente na ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual e produtos de higienização e limpeza a serem utilizados durante o exercício de função pública pelo impetrante. É necessário fazer uma digressão a respeito dos chamados “direitos a prestações” em geral, dentre os quais se encontra o direito à saúde e ao trabalho, que são notadamente invocados pelo impetrante como causa de pedir imediata apta a subsidiar a concessão da segurança. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou tanto o “direito à saúde” e como o “direito ao trabalho” como direitos sociais, tratando de afirmá-los como “direitos fundamentais”. No âmbito do direito constitucional[1], consubstanciam autênticas liberdades positivas[2], contempladas no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”[3], a aplicabilidade desses direitos é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que definem os direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas voltadas à implementação das aludidas prestações, no entanto, não é possível verificar ter havido um determinado ato administrativo passível de controle por meio do mandamus, pois a suposta demora na aquisição ou distribuição dos produtos em questão não caracteriza conduta eivada de ilegalidade. A respeito do tema, convém destacar que o mandado de segurança não é remédio jurídico adequado para promover direitos sociais, pois, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009, cuida-se de via acionária que tem por objetivo o controle da "legalidade" de atos de império praticados "ilegalmente" ou com "abuso de poder". O mandado de segurança não pode ter por objetivo a promoção de serviço de saúde ou dos ajustes pretendidos ao ambiente de trabalho pelo Estado. Assim, convém sublinhar que o writ of mandamus, remédio jurídico constitucional que tem eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, não é sucedâneo da ação cominatória, que tem eficácia jurídica preponderantemente condenatória e executiva lato sensu. Pelas razões expostas, reitero que não estão preenchidos os requisitos legais objetivos exigidos pelo art. 7o, inc. III, da LMS e indefiro a tutela emergencial pretendida. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do processo no 0702481-68.2020.8.07.0018. Preclusa esta decisão e distribuída a apelação interposta nos autos do processo no 0702481-68.2020.8.07.0018, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília–DF, 12 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] De acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, firmada aos 10 de dezembro de 1948 e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 3 de janeiro de 1976: “Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa ao desfrute do mais alto nível possível de saúde física e mental. Entre as medidas que deverão adotar os Estados Partes no Pacto a fim de assegurar a plena efetividade desse direito, figuram as necessárias para: 1 A redução da natimortalidade e da mortalidade infantil, e o desenvolvimento saudável das crianças; 2. A melhoria em todos os seus aspectos da higiene do trabalho e do meio ambiente; 3. A prevenção e o tratamento das enfermidades epidêmicas, endêmicas, profissionais e de outra natureza, e a luta contra elas; 4. A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade.” (art.12). [2] GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003, pp. 285-286. [3] SARLET, Ingo. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 2 ed. Porto Alegre: Livraris do Advogado, 2001, p. 189.